Tribunal: TJES
Processo: 0016488-67.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016488-67.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAMILTON NUNES DE ARAUJO e outros

APELADO: CRISTIANO MICHALSKY DE MORAES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - EXTIRPADO - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1 - Como se sabe, nos termos do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: [...] III - corrigir erro material.”

2 - Assiste razão ao embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado, uma vez que restou consignado que
“
Na hipótese dos autos, como visto, é inegável que o negócio firmado em abril de 2023 só ocorreu porque as partes foram aproximadas pelo corretor apelado em novembro de 2012”. Conduto, como se observa dos autos e da própria fundamentação do acórdão embargado, o negócio jurídico firmado remete ao ano de 2013 e não de 2023.

3 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material e fixar o ano de 2013 como o ano do negócio jurídico firmado, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado inalterados.

.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cristiano Michalsky de Moraes
contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por
Hamilton Nunes de Araujo e outra, mantendo inalterado o acórdão de id. 12236038
.

Em suas razões de id. 15945139, o embargante a ausência de julgamento dos embargos de declaração apresentados no id. 13741149, por meio do qual apontou a existência de erro material no acórdão de
id. 12236038
, referente a data do negócio jurídico objeto da demanda, ocorrido em 2013 e não em 2023 como consta do voto condutor do julgado.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material
.”

No caso, assiste razão ao embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado.

Segundo consta do voto condutor do julgado (id
12236038), “
Na hipótese dos autos, como visto, é inegável que o negócio firmado em abril de 2023 só ocorreu porque as partes foram aproximadas pelo corretor apelado em novembro de 2012”.

Conduto, como se observa dos autos e da própria fundamentação do acórdão embargado, o negócio jurídico firmado remete ao ano de 2013 e não de 2023.

Trata-se, portanto, de erro material evidente, que pode ser sanado nesta via, sem alteração do mérito do julgamento da apelação.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, imprimindo-lhe efeitos infringentes, para corrigir o erro material e fixar o ano de 2013 como o ano do negócio jurídico firmado, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado inalterados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.